Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1000097-05.2020.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
AUTOR: JACOB ANDRÉ BRINGSKEN;
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, proposta por Jacob André Bringsken contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que, “apesar do trânsito em julgado ter sido em 2015, a prova nova deu-se com a prolação da sentença de fls. 553 a 560, do processo 768-91.2009.811.0506 (Cód. 28085), da Vara Cível de Vila Bela de Santíssima Trindade, da qual, julgou improcedente a alegação do MP que o ora Autor ‘sumiu’ com documentos imprescindíveis da prefeitura, sejam financeiros, administrativos ou outros”, pelo que “não há motivos sequer para o dispositivo da sentença rescindenda continuar fazendo efeitos, pois, conforme dito alhures, o autor só foi condenado em ressarcir o erário no processo Código 28084, pois não haviam documentos hábeis para se analisar todo o exercício financeiro o ano de 2001”.
Assevera que “a presente prova nova é totalmente capaz de promover um rejulgamento da sentença rescindenda, especificamente no dispositivo que condena no ressarcimento ao erário”, uma vez que, “se na época do julgamento da sentença rescindenda (Proc. Cód. 24084) já tivesse sido prolatada sentença do processo cód. 24085, que serve de prova nova na presente rescisória, o ora autor jamais teria sido condenado”.
Emenda da inicial (Id. 40658473).
Contestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 47641975).
Indeferida a tutela provisória de urgência e proferida decisão de saneamento e organização do processo (Id. 48512456).
Convertido o julgamento em diligência e determinado que a Secretaria certifique acerca da regularidade da intimação do autor da decisão (Id. 54115962), (Id. 57627458).
Pedido de deferimento de tutela provisória de urgência fundamentado em alegação de fato superveniente (Id. 57891982).
É o relatório.
Quanto à alegação da ausência de intimação da decisão (Id. 48512456), compete à parte interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade e indicar a data da ciência inequívoca da decisão, visto que “o ato não foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico” (certidão da Secretaria da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Id. 59290490).
Em relação à reiteração do pedido de tutela provisória de urgência, anoto que, a circunstância de o autor constar em primeiro lugar nas pesquisas de pré-candidatos ao cargo de Prefeito do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade não é, nem de perto nem de longe, fundamento que pudesse autorizar o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da sentença rescindenda, em caráter liminar.
Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 57891982).
Intimem-se.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator